Tribunal: TJDFT
Processo: 0746930-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em face de incorporadora e outros, que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante pleiteava a suspensão dos pagamentos vincendos e o depósito judicial da parcela com vencimento em setembro de 2024, no contexto de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Alegou inadimplemento das agravadas quanto à entrega do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de (i) autorizar o depósito judicial de parcela contratual de setembro de 2024; e (ii) suspender os pagamentos do contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, em razão de atraso injustificado na entrega da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de relação de consumo entre as partes, caracterizada pela aquisição de unidade imobiliária em empreendimento turístico por meio de contrato de adesão em regime de multipropriedade, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A cláusula contratual que estipula a entrega da obra até setembro de 2024, acrescida de tolerância de 180 dias úteis, projeta a entrega até março de 2025, prazo já atingido sem justificativa idônea nos autos.
5. As provas colacionadas pela agravante demonstram que a obra sequer começou.
6. A ausência de justificativa pelos agravados afasta, ao menos momentaneamente, a alegação de caso fortuito ou força maior.
7. Incide o princípio da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil), que permite a suspensão da obrigação de pagamento enquanto a contraprestação (entrega do imóvel) não for cumprida.
8. O atraso injustificado caracteriza probabilidade do direito e risco de dano à agravante, requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
Jurisprudência consolidada reconhece que o atraso na entrega de imóvel enseja a suspensão de pagamentos e impede protesto ou negativação enquanto perdurar a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, acolhendo o depósito judicial da parcela de setembro 2024 (ID 213663803 da origem), e suspender o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento do mérito. Os agravados ficam impedidos de inserir o nome da autora/agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ou de realizar eventual protesto ou atos de cobrança das parcelas vincendas.